Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO DE RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de participação de réu foragido, com mandado de prisão não cumprido, em audiência de instrução e julgamento por videoconferência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a negativa de participação de réu foragido em audiência virtual configura violação ao direito de defesa e ao devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que réu foragido não tem direito à participação virtual em audiência, em homenagem aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.
4. O princípio da lealdade processual impede que o acusado se beneficie da própria torpeza para participar de atos processuais enquanto se encontra em condição de foragido.
IV. DISPOSITIVO
5. Ordem de habeas corpus denegada.